Tribunal: TJDFT
Processo: 0763627-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0763627-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA LUCIA DINIZ DOS SANTOS DESPACHO Ao Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito